Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDISPONIBILIDADE DE CONTEÚDO OFENSIVO GERADO POR TERCEIROS E FORNECIMENTO DE DADOS DE CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS PELAS PUBLICAÇÕES IGNOMINIOSAS. DEVER DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET (LEI No 12.965/2014 – MARCO CIVIL DA INTERNET). PORTA LÓGICA DE ORIGEM. ELEMENTO NECESSÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DE PUBLICAÇÕES OFENSIVAS. SUCUMBÊNCIA DA RÉ. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 12.965/2014 estruturou o sistema de responsabilização dos provedores de conexão e dos provedores de aplicações de internet (arts. 18 e 19), impondo a estes últimos o dever de manter registros de acesso a aplicações de internet, guardando o sigilo das referidas informações e a sua manutenção em ambiente controlado e seguro, pelo prazo de 6 (seis) meses (art. 15), podendo ser deles exigida, por meio de decisão judicial, a remoção de conteúdo ofensivo (art. 19) e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal (art. 10, § 1o), respeitados os direitos e garantias dos usuários (art. 7o).
2. Uma vez verificado que a porta lógica de origem é elemento para viabilizar a identificação e individualização do autor de publicações ofensivas na internet, é devida a determinação de seu fornecimento pelo provedor de aplicações, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei no 12.965/2014 (REsp n. 1.777.769/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 8/11/2019.). Sendo assim, não cumprida a determinação judicial de fornecimento dos dados de cadastro e das portas lógicas de origem às inteiras, é escorreita a incidência de multa diária cominada na origem.
3. Configurada a pretensão resistida da ré, a despeito de tornar indisponíveis as publicações ofensivas à autora após ordem judicial, em razão da controvérsia estabelecida quanto à extensão da determinação do fornecimento de dados contra ela dirigida, há justificativa para condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.